Tribunal: STF
Processo: AI 601834
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANCAMENTO DA
   AÇÃO PENAL. RECURSO PREJUDICADO.
1. O trancamento da ação
   penal em que foi proferida a decisão agravada prejudica o recurso
   interposto durante a sua tramitação, por perda superveniente de
   objeto.
2. Agravo de instrumento prejudicado.